Tribunal: TRF3
Processo: 5019591-70.2020.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: .
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
516/775)

5019591-70.2020.4.03.6100

DJEN Data: 13/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5019591-70.2020.4.03.6100

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: DINAMICA ESCRITORIO DE APOIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZ CARLOS RIBEIRO VENTURI CALDAS - SP123481-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRE PACINI GRASSIOTTO - SP287387-A

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS. TETO DE 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. INAPLICABILIDADE. TEMAS 1.079/STJ E 1.390/STJ. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO QUE APRECIOU A APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. POSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO COLEGIADO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO IMEDIATA A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO JULGADO PARADIGMA. INCIDÊNCIA DO TETO SOBRE A REMUNERAÇÃO INDIVIDUAL DE CADA EMPREGADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MODULAÇÃO RESTRITA ÀS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SESC, SENAC, SENAI E SESI. TERMO INICIAL DA MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pela Fazenda Nacional contra decisão que deu "parcial provimento à apelação da Fazenda Nacional, para reconhecer o direito do autor de observar o limite legal de 20 (vinte) salários-mínimos para fins de apuração da base de cálculo e do recolhimento das contribuições destinadas ao INCRA, SEBRAE, SENAC, SESC e salário-educação até a data de publicação do julgado paradigma do STJ (02/05/2024)".

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se: (i) preliminarmente, a decisão deve ser anulada para que o recurso de apelação e a remessa necessária sejam submetidas à Turma; (ii) o feito deve ser sobrestado até a conclusão do julgamento do Tema 1.079/STJ; (iii) no mérito, o limite previsto no art. 4o da Lei 6.950/1981 incide de forma individualizada sobre a remuneração paga a cada empregado; (ii) a modulação de efeitos se restringe às contribuições destinadas ao SESI, SENAI, SESC e SENAC; e (iii) a modulação de efeitos se restringe ao período entre a decisão favorável nos presentes autos e a data de 02/05/2024 (publicação do acórdão vinculante).

III. Razões de decidir

3. A submissão da matéria ao Colegiado em sede de agravo interno afasta a preliminar de anulação da decisão que julgou monocraticamente o recurso.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.079, firmou o entendimento de que o art. 1o do Decreto-Lei no 2.318/1986 revogou expressamente o art. 4o, parágrafo único, da Lei no 6.950/1981, afastando o limite de 20 salários-mínimos da base de cálculo das contribuições ao SENAC, SESC, SESI, SEBRAE.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.390, firmou o entendimento de que a base de cálculo das contribuições ao INCRA, salário-educação, DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI não é limitada a 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente no país (art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981).

6. Publicado o acórdão paradigma, há de ser reconhecida a aplicabilidade imediata da tese nele firmada, independentemente do seu trânsito em julgado, a teor do que preceitua o art. 1.040 do CPC.

7. O parágrafo único do artigo 4o da Lei no 6950/81 aproveita apenas o "limite" referenciado no caput, não fazendo menção a salário-de-contribuição, razão pela qual o teto deve ser aplicado sobre o total da folha de salários, entendimento corroborado pela legislação específica de cada contribuição.

8. A decisão agravada encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte Regional sobre o termo inicial da modulação, segundo o qual, ante a ausência de definição do marco pelo STJ, a fixação deve ser realizada à luz do prazo prescricional para a repetição do indébito tributário.

IV. Dispositivo

9. Preliminares rejeitadas. Agravo interno parcialmente provido.

_____________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.950/1981, art. 4o, parágrafo único; Decreto-lei no 2.318/1986, arts. 1o e 3o; CPC, arts. 927, III, 932, 1.021 e 1.040; Decreto-lei 8.621/46, arts. 3o, caput e § 1o, e 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas 1.079 e 1.390; TRF 3a Região, 4a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5017759-02.2020.4.03.6100, Rel. Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 09/09/2025; TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002018-37.2017.4.03.6128, Rel. Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL, julgado em 08/08/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5019591-70.2020.4.03.6100

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZ CARLOS RIBEIRO VENTURI CALDAS - SP123481-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRE PACINI GRASSIOTTO - SP287387-A

APELADO: DINAMICA ESCRITORIO DE APOIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator): Trata-se de agravo interno interposto pela Fazenda Nacional contra decisão que deu "parcial provimento à apelação da Fazenda Nacional, para reconhecer o direito do autor de observar o limite legal de 20 (vinte) salários-mínimos para fins de apuração da base de cálculo e do recolhimento das contribuições destinadas ao INCRA, SEBRAE, SENAC, SESC e salário-educação até a data de publicação do julgado paradigma do STJ (02/05/2024)".

Em síntese, o agravante requer, preliminarmente, (i) que a decisão seja anulada para que o recurso de apelação e a remessa necessária sejam submetidas à Turma e (ii) que o feito seja sobrestado até a conclusão do julgamento do Tema 1.079/STJ.

No mérito, pleiteia que: (i) "o limite previsto no art. 4o da Lei 6.950/1981 seja utilizado de forma individualizada, levando-se em consideração o valor total da remuneração paga a cada empregado"; (ii) a modulação de efeitos "se restrinja às contribuições destinadas ao SESI, SENAI, SESC e SENAC, nos termos do julgamento da tese firmada no aludido precedente vinculante"; e (iii) a modulação de efeitos "se restrinja ao período entre a decisão favorável nos presentes autos e a data de 02/05/2024 (publicação do acórdão vinculante), nos estritos contornos da modulação determinada pelo STJ".

Em contrarrazões, a parte agravada manifesta-se pela manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator): A controvérsia consiste em saber se: (i) preliminarmente, a decisão deve ser anulada para que o recurso de apelação e a remessa necessária sejam submetidas à Turma; (ii) o feito deve ser sobrestado até a conclusão do julgamento do Tema 1.079/STJ; (iii) no mérito, o limite previsto no art. 4o da Lei 6.950/1981 incide de forma individualizada sobre a remuneração paga a cada empregado; (ii) a modulação de efeitos se restringe às contribuições destinadas ao SESI, SENAI, SESC e SENAC; e (iii) a modulação de efeitos se restringe ao período entre a decisão favorável nos presentes autos e a data de 02/05/2024 (publicação do acórdão vinculante).

Nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno é o recurso cabível contra decisão unipessoal do relator que, valendo-se da delegação expressamente prevista no art. 932 do CPC, decide monocraticamente a controvérsia recursal posta nos autos.

Trata-se, portanto, de espécie recursal que tem por finalidade devolver ao órgão colegiado competente a análise do recurso, primando, assim, pelo princípio da colegialidade dos Tribunais.

Dessa forma, afasto a preliminar de nulidade da decisão, visto a submissão da matéria à 3a Turma no presente julgamento.

A preliminar de sobrestamento do feito será examinada com o mérito do recurso, que passa a ser analisado a seguir.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.898.532/CE e n.o 1.905.870/PR, submetidos ao rito dos recursos repetitivos e vinculados ao Tema 1.079, em julgamento realizado em 13/03/2024, pacificou o entendimento de que, a partir da entrada em vigor do art. 1o, inciso I, do Decreto-Lei 2.318/1986, as contribuições destinadas ao SESI, ao SENAI, ao SESC e ao SENAC não estão submetidas ao teto de vinte salários, na medida em que referido diploma legislativo expressamente revogou a norma que estabelecia o limite máximo das contribuições sociais devidas a terceiros (art. 4o, parágrafo único, da Lei 6.950/1981), conforme se extrai de tese firmada nos seguintes termos, in verbis:

i) o art. 1° do Decreto-Lei 1.861/1981 (com a redação dada pelo DL 1.867/1981) definiu que as contribuições devidas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac incidem até o limite máximo das contribuições previdenciárias;

ii) especificando o limite máximo das contribuições previdenciárias, o art. 4°, parágrafo único, da superveniente Lei 6.950/1981, também especificou o teto das contribuições parafiscais em geral, devidas em favor de terceiros, estabelecendo-o em 20 vezes o maior salário mínimo vigente; e

iii) o art. 1°, inciso I, do Decreto-Lei 2.318/1986, expressamente revogou a norma específica que estabelecia teto limite para as contribuições parafiscais devidas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac, assim como o seu art. 3° expressamente revogou o teto limite para as contribuições previdenciárias;

iv) portanto, a partir da entrada em vigor do art. 1°, 1, do Decreto-Lei 2.318/1986, as contribuições destinadas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac não estão submetidas ao teto de vinte salários.

Na ocasião, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em acórdão de lavra da Ministra Relatora Regina Helena Costa, determinou a modulação dos efeitos do julgado “tão-só com relação às empresas que ingressaram com ação judicial e/ou protocolaram pedidos administrativos até a data do início do presente julgamento, obtendo pronunciamento (judicial ou administrativo) favorável, restringindo-se a limitação da base de cálculo, porém, até a publicação do acórdão”.

O acórdão paradigmático em destaque foi publicado no DJe em 02/05/2024, tendo recebido a seguinte redação:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO E INTERTEMPORAL. CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS AO SENAI, SESI, SESC E SENAC. BASE DE CÁLCULO. LIMITAÇÃO. TETO DE VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS PREVISTO NO ART. 4o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 6.950/1981. REVOGAÇÃO PELO DECRETO-LEI N. 2.318/1986. MODULAÇÃO DE EFEITOS.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Estatuto Processual Civil de 2015.

II - Os arts. 1o e 3o do Decreto-Lei n. 2.318/1986 revogaram o caput do art. 4o da Lei n. 6.950/1981, e, com ele, seu parágrafo único, o qual estendia a limitação de 20 (vinte) salários mínimos da base de cálculo das contribuições previdenciárias às parafiscais devidas ao SENAI, SESI, SESC e SENAC.

III - Proposta a superação do vigorante e específico quadro jurisprudencial sobre a matéria tratada (overruling), e, em reverência à estabilidade e à previsibilidade dos precedentes judiciais, impõe-se modular os efeitos do julgado tão-só com relação às empresas que ingressaram com ação judicial e/ou protocolaram pedidos administrativos até a data do início do presente julgamento, obtendo pronunciamento (judicial ou administrativo) favorável, restringindo-se a limitação da base de cálculo, porém, até a publicação do acórdão.

IV - Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos do art. 256-Q, do RISTJ, as seguintes teses repetitivas: i) o art. 1o do Decreto-Lei n. 1.861/1981 (com a redação dada pelo Decreto-Lei n. 1.867/1981) determinou que as contribuições devidas ao SENAI, SESI, SESC e SENAC passariam a incidir até o limite máximo das contribuições previdenciárias; ii) o art. 4o e parágrafo único, da superveniente Lei n. 6.950/1981, ao quantificar o limite máximo das contribuições previdenciárias, também definiu o teto das contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros, fixando-o em 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente; iii) o art. 1o, I, do Decreto-Lei n. 2.318/1986, revogou expressamente a norma específica que estabelecia teto para as contribuições parafiscais devidas em favor do SENAI, SESI, SESC e SENAC, assim como seu art. 3o aboliu explicitamente o teto para as contribuições previdenciárias; e iv) a partir da entrada em vigor do art. 1o, I, do Decreto-Lei n. 2.318/1986, portanto, o recolhimento das contribuições destinadas ao SENAI, SESI, SESC e SENAC não está submetido ao limite máximo de vinte salários mínimos.

V - Recurso especial das contribuintes desprovido.

(REsp n. 1.898.532/CE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 2/5/2024.)

Da mesma forma, em sessão de julgamento realizada em 11/02/2026, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, julgou os recursos especiais no 2.187.646/CE, no 2.187.625/RJ, no 2.188.421/SC e no 2.185.634/RS, afetados à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.390/STJ), ocasião em que firmou a seguinte tese:

A base de cálculo das contribuições ao INCRA, salário-educação, DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI não é limitada a 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente no país (art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981).

Na ocasião, a Ministra Relatora Maria Thereza de Assis Moura afastou a possibilidade de espelhamento da modulação determinada no Tema 1.079/STJ ao decidido no Tema 1.390/STJ, visto que “não há, neste momento, ‘jurisprudência dominante’ afirmando a aplicabilidade do teto da base de cálculo às contribuições em questão”, sobretudo porque os recursos especiais afetados foram todos interpostos em face de decisões desfavoráveis aos contribuintes.

Portanto, a pretensão de limitação da base de cálculo das contribuições destinadas ao FNDE (salário-educação), INCRA, SEBRAE, SENAC e SESC não encontra amparo no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, incindindo a modulação de efeito somente sobre as exações atribuídas ao SENAC e ao SESC.

Assim, a matéria não comporta maiores discussões, impondo-se observância ao Tema 1.079/STJ e ao Tema 1.390/STJ, nos termos do art. 927, III, do CPC, cabendo consignar que, uma vez publicado o acórdão paradigma, há de ser reconhecida a aplicabilidade imediata da tese nele firmada, independentemente do seu trânsito em julgado, a teor do que preceitua o art. 1.040 do CPC.

Com relação ao pedido de aplicabilidade do teto de 20 salários-mínimos sobre a remuneração individual de cada empregado, registre-se que a questão não foi analisada no julgamento do Tema 1.079. A Ministra Relatora, acolhendo proposta emanada no voto-vogal do Ministro Herman Benjamin, entendeu pela desnecessidade de referência à base de cálculo das contribuições, uma vez que “a matéria devolvida a julgamento consiste apenas em definir se houve ou não revogação do teto de vinte salários mínimos para as contribuições do Sistema S (apenas as destinadas ao Sesi/Senai/Sesc/Senac)".

Isso posto, verifico que, mesmo diante do entendimento da Corte Superior pela revogação do teto, a controvérsia subsiste para fins de modulação de efeitos. No ponto, deve-se considerar que o parágrafo único do artigo 4o da Lei no 6950/81 – cujo exame, repita-se, dá-se em razão da modulação de efeitos determinada pelo STJ – aproveita apenas o "limite" referenciado no caput, não fazendo menção a salário-de-contribuição, razão pela qual o teto deve ser aplicado sobre o total da folha de salários.

Mais especificamente, tem-se que a legislação de regência de cada contribuição corrobora o posicionamento, conforme discriminado abaixo (destacamos):

(i) a contribuição destinada ao SENAC incide sobre o montante da remuneração paga à totalidade dos empregados dos estabelecimentos contribuintes, como prevê o artigo 4o do Decreto-lei 8.621/46:

Art. 4o Para o custeio dos encargos do SENAC, os estabelecimentos comerciais cujas atividades, de acôrdo com o quadro a que se refere o artigo 577 da Consolidação das Leis do Trabalho, estiverem enquadradas nas Federações e Sindicatos coordenados pela Confederação Nacional do Comércio, ficam obrigados ao pagamento mensal de uma, contribuição equivalente a um por cento sôbre o montante da remuneração paga à totalidade dos seus empregados.

(ii) a contribuição destinada ao SESC incide sobre o montante da remuneração paga aos empregados dos estabelecimentos contribuintes, como prevê o artigo 3o, caput e § 1o, do Decreto-lei 8.621/46:

Art. 3o Os estabelecimentos comerciais enquadrados nas entidades sindicais subordinadas à Confederação Nacional do Comércio (art. 577 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei no 5.452, de 1o de Maio de 1943), e os demais em pregadores que possuam empregados segurados no Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários, serão obrigadas ao pagamento de uma contribuição mensal ao Serviço Social do Comércio, para custeio dos seus encargos.

§ 1o A contribuição referida nêste artigo será de 2 % (dois por cento) sôbre o montante da remuneração paga aos empregados. Servirá de base ao pagamento da contribuição a importância sôbre a qual deva ser calculada a quota de previdência pertinente à instituição de aposentadoria e pensões à qual o contribuinte esteja filiado.

Quanto ao termo inicial da modulação de efeitos do Tema 1.079/STJ, a decisão agravada assim se pronunciou:

"(...) reconheço o direito do autor de compensar administrativamente os valores que extrapolaram o teto no cômputo das referidas contribuições nos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação e durante o curso do processo, conforme critérios consagrados na jurisprudência e previstos no artigo 168 do CTN, sendo vedada a compensação tributária antes do trânsito em julgado da decisão judicial, conforme prevê o art. 170-A do CTN (tema n.o 345/STJ).

O direito à compensação tributária somente pode ser declarado em decisão judicial com base na legislação vigente à época do ajuizamento da ação, destacando-se que eventuais modificações legislativas posteriores podem ser reconhecidas diretamente na esfera administrativa, mas não integram o objeto do processo, conforme o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.o 1.137.738/SP, alçado como representativo de controvérsia (tema n.o 265) e decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC de 1973).

Dito isso, deve ser observado o disposto no art. 74 da Lei no 9.430/1996, bem como o art. 26-A da Lei no 11.457/2007, incluído pela Lei no 13.670/2018, aplicando-se os critérios de juros e correção monetária estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

A compensação pode se dar na via administrativa, mediante procedimento próprio, com comprovação e liquidação dos valores envolvidos. Todavia, não se admite a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal, conforme a tese jurídica fixada no Tema no 1262 (RE no1420691): 'Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal'".

O julgado encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte Regional, que, ante a ausência de definição do marco pelo STJ, tem determinado sua fixação à luz do prazo prescricional para a repetição do indébito tributário. Confira-se (destacamos):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TEMA 1079 DO STJ. FOLHA DE SALÁRIOS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO FEDERAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de agravo interno interposto pela União Federal em face da decisão monocrática que deu parcial provimento à remessa necessária e à apelação por ela interposta.

II. Questão em discussão

2. A discussão versa sobre:

(I) a possibilidade de sobrestamento do presente feito;

(II) esclarecimento quanto ao limite de 20 salários-mínimos;

(III) análise quanto à modulação de efeitos.

III. Razões de decidir

(...)

11. Diante da ausência de pronunciamento do C. Superior Tribunal de Justiça quanto ao termo inicial da aplicação da modulação, impõe-se a observância da regra geral prevista no CTN, qual seja, a prescrição quinquenal.

12. Não se vislumbra amparo legal ou jurisprudencial, sequer na legislação revogada, para que a base de cálculo total das contribuições a terceiros seja limitada a 20 salários-mínimos sobre a remuneração de cada empregado.

IV. Dispositivo e tese

13. Agravo interno parcialmente provido, para esclarecer a questão relativa à modulação de efeitos quanto às contribuições ao Salário-Educação, ao INCRA e ao SEBRAE.

Tese de julgamento:

"1. Prejudicado o pedido de sobrestamento, na medida em que o referido repetitivo (Tema 1079) já foi julgado.

2. Quanto às contribuições ao Salário-Educação, ao INCRA e ao SEBRAE, não é aplicável a modulação de efeitos

3. No que se refere à contribuição ao SESC, a impetrante faz jus à aplicação do limite de vinte salários mínimos na apuração da base de cálculo, até 02/05/2024.

4. Diante da ausência de expresso pronunciamento do C. Superior Tribunal de Justiça aplica-se a prescrição quinquenal.

5. O limite de 20 salários-mínimos deve incidir sobre a totalidade da folha de salários".

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1898532/CE, REsp 1905870/PR e EDcl no REsp 1898532/CE (Tema 1079).

STF, ARE 1535441 (Tema 1393).

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5017759-02.2020.4.03.6100, Rel. Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 09/09/2025, Intimação via sistema DATA: 11/09/2025)

DUPLOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS DE TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. LIMITAÇÃO A 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. TEMA 1.079/STJ. ACOLHIMENTO PARCIAL. REDISCUSSÃO DAS DEMAIS MATÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO TEMA 1.079/STJ.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes em face do v. acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As partes embargantes alegam vício na decisão recorrida, sustentando a configuração de hipóteses previstas pelo art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material, não sendo o meio adequado para modificação ou reexame de matéria analisada pelo órgão julgador.

4. A tese firmada no julgamento do Tema 1.079/STJ (REsp no 1.905.870/PR) reconheceu a revogação do limite de vinte salários mínimos para as contribuições ao SESI, SENAI, SESC e SENAC, com modulação de efeitos a favor de empresas com ação ou pedido administrativo até 25.10.2023 e pronunciamento favorável, com eficácia limitada até 02.05.2024.

5. No caso concreto, a parte autora ajuizou a ação em 31.03.2020 e obteve decisão favorável em 13.02.2020, fazendo jus à modulação dos efeitos, com manutenção da limitação de base de cálculo relativos aos fatos geradores ocorridos até 02/05/2024, observando-se o prazo quinquenal de prescrição, conforme disposto no art. 168, inc. I, do CTN, e a modulação dos efeitos do Tema 1.079 do C. Superior Tribunal de Justiça.

6. A exclusão do teto para a contribuição ao Salário-Educação permanece, por se tratar de contribuição com regramento próprio, fundamentado no art. 15 da Lei no 9.424/1996, com base de cálculo sobre a folha de salários.

7. A jurisprudência da Terceira Turma do TRF3 reforça que as teses do Tema 1.079 também são aplicáveis a outras contribuições parafiscais arrecadadas com base na folha de salários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração da autora rejeitados. Embargos de declaração da União acolhidos em parte, com efeitos infringentes, para restringir a limitação da base de cálculo das contribuições até 02/05/2024.

Tese de julgamento: “1. A limitação da base de cálculo das contribuições a terceiros ao teto de vinte salários mínimos, prevista no art. 4o da Lei no 6.950/1981, foi revogada pelo Decreto-Lei no 2.318/1986; 2. As teses do Tema 1.079 também são aplicáveis a outras contribuições parafiscais arrecadadas com base na folha de salários; 3. Nas hipóteses de decisão judicial favorável proferida antes de 25/10/2023, aplica-se a modulação dos efeitos prevista no Tema 1.079/STJ, com limitação válida até 02/05/2024.”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CTN, art. 170-A; Lei no 6.950/1981, art. 4o; Decreto-Lei no 2.318/1986, arts. 1o e 3o; Lei no 8.212/1991, art. 12, I; Lei no 9.424/1996, art. 15.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.079 (REsp 1.898.532/CE e 1.905.870/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Seção, j. 23/10/2023); TRF3, ApCiv 5007258-51.2023.4.03.6110, Rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, 3a Turma, j. 24.02.2025; TRF3, ApCiv 5003940-63.2023.4.03.6109, Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, 3a Turma, j. 06/02/2025.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002018-37.2017.4.03.6128, Rel. Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL, julgado em 08/08/2025, Intimação via sistema DATA: 08/08/2025)

Ante o exposto, rejeito as preliminares e dou parcial provimento ao agravo interno, para reconhecer o direito do agravado de aplicar o teto de 20 salários-mínimos sobre a base de cálculo (montante da remuneração paga a todos os empregados) das contribuições destinadas ao SESC e SENAC até 02/05/2024, conforme modulação de efeitos determinada no Tema 1.079/STJ, observada a prescrição quinquenal.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS. TETO DE 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. INAPLICABILIDADE. TEMAS 1.079/STJ E 1.390/STJ. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO QUE APRECIOU A APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. POSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO COLEGIADO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO IMEDIATA A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO JULGADO PARADIGMA. INCIDÊNCIA DO TETO SOBRE A REMUNERAÇÃO INDIVIDUAL DE CADA EMPREGADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MODULAÇÃO RESTRITA ÀS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SESC, SENAC, SENAI E SESI. TERMO INICIAL DA MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pela Fazenda Nacional contra decisão que deu "parcial provimento à apelação da Fazenda Nacional, para reconhecer o direito do autor de observar o limite legal de 20 (vinte) salários-mínimos para fins de apuração da base de cálculo e do recolhimento das contribuições destinadas ao INCRA, SEBRAE, SENAC, SESC e salário-educação até a data de publicação do julgado paradigma do STJ (02/05/2024)".

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se: (i) preliminarmente, a decisão deve ser anulada para que o recurso de apelação e a remessa necessária sejam submetidas à Turma; (ii) o feito deve ser sobrestado até a conclusão do julgamento do Tema 1.079/STJ; (iii) no mérito, o limite previsto no art. 4o da Lei 6.950/1981 incide de forma individualizada sobre a remuneração paga a cada empregado; (ii) a modulação de efeitos se restringe às contribuições destinadas ao SESI, SENAI, SESC e SENAC; e (iii) a modulação de efeitos se restringe ao período entre a decisão favorável nos presentes autos e a data de 02/05/2024 (publicação do acórdão vinculante).

III. Razões de decidir

3. A submissão da matéria ao Colegiado em sede de agravo interno afasta a preliminar de anulação da decisão que julgou monocraticamente o recurso.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.079, firmou o entendimento de que o art. 1o do Decreto-Lei no 2.318/1986 revogou expressamente o art. 4o, parágrafo único, da Lei no 6.950/1981, afastando o limite de 20 salários-mínimos da base de cálculo das contribuições ao SENAC, SESC, SESI, SEBRAE.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.390, firmou o entendimento de que a base de cálculo das contribuições ao INCRA, salário-educação, DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI não é limitada a 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente no país (art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981).

6. Publicado o acórdão paradigma, há de ser reconhecida a aplicabilidade imediata da tese nele firmada, independentemente do seu trânsito em julgado, a teor do que preceitua o art. 1.040 do CPC.

7. O parágrafo único do artigo 4o da Lei no 6950/81 aproveita apenas o "limite" referenciado no caput, não fazendo menção a salário-de-contribuição, razão pela qual o teto deve ser aplicado sobre o total da folha de salários, entendimento corroborado pela legislação específica de cada contribuição.

8. A decisão agravada encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte Regional sobre o termo inicial da modulação, segundo o qual, ante a ausência de definição do marco pelo STJ, a fixação deve ser realizada à luz do prazo prescricional para a repetição do indébito tributário.

IV. Dispositivo

9. Preliminares rejeitadas. Agravo interno parcialmente provido.

_____________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.950/1981, art. 4o, parágrafo único; Decreto-lei no 2.318/1986, arts. 1o e 3o; CPC, arts. 927, III, 932, 1.021 e 1.040; Decreto-lei 8.621/46, arts. 3o, caput e § 1o, e 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas 1.079 e 1.390; TRF 3a Região, 4a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5017759-02.2020.4.03.6100, Rel. Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 09/09/2025; TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002018-37.2017.4.03.6128, Rel. Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL, julgado em 08/08/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou as preliminares e deu parcial provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão